Tribunal: TJDFT
Processo: 0737578-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737578-88.2017.8.07.0001 RECORRENTES: EDIMAR JOSE DA SILVA, GL INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - EPP, SIMONE LUIZA RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO IMPORTE MUTUADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. AÇÃO MOVIDA EM FACE DA DEVEDORA PRINCIPAL E DOS GARANTIDORES. EMBARGOS. FORMULAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FACE DA DEVEDRA PRINCIPAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PRINCIPAL DEVEDORA. OCORRÊNCIA. COOBRIGADOS. MANUTENÇÃO. CRÉDITO NÃO CONSOLIDADO. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. HABILITAÇÃO E RESERVA DE CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO DESPROVIDO DE CONSOLIDAÇÃO E PASSÍVEL DE GERMINAÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBJETIVO TELEOLÓGICO DA RECUPERAÇÃO (ARTIGOS 49, 59 E 61 DA LEI 11.101/2005). HABILITAÇÃO INVIÁVEL ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO. QUANTIA DESGUARNECIDADE DE EXIGIBILIDADE. APELAÇÃO DO EMBARGADO. PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3o, I). RELAÇÃO JURÍDICA, DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DO CRÉDITO. SUBSISTÊNCIA. CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA MORATÓRIA LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSTRUMENTO ADEQUADO E NECESSÁRIO. PRESENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento. 2. A recuperação judicial, traduzindo instituto jurídico que confere ao empresário mecanismos hábeis a promover sua reinserção no mercado após superação das dificuldades financeiras inerentes aos riscos da atividade desempenhada, tendo como norte a preservação da empresa, implicando a novação condicionada das obrigações passivas anteriores ao pedido, não autoriza que créditos demandados e consolidados após a formulação do pedido de recuperação judicial sejam inseridos no plano de recuperação aprovado (Lei no 11.101/2005, artigo 49). 3. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não propalando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração ou no curso da recuperação judicial, o que corrobora a existência de óbice ao processamento da pretensão de habilitação no quadro geral de credores da empresa o crédito constituído em momento ulterior ao deferimento do pedido recuperacional (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59) 4. O artigo 49 da Lei no 11.101/2005 estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos à recuperação, induzindo à apreensão de que o que é relevante para fins de delimitação do alcance ou não dos efeitos inerentes à recuperação é a data do fato gerador do direito creditício, não havendo qualquer ressalva quanto à possibilidade de inclusão no quadro geral de credores de créditos extraconcursais, surgidos posteriormente ao pedido de recuperação judicial. 5. Conquanto cabível nas ações em que se demanda quantia ilíquida se determinar a reserva de crédito na recuperação judicial, a salvaguarda não se afigura viável quando se trata de crédito desprovido de certeza e demandado em sede de ação de conhecimento, pois desprovido dos atributos indispensáveis ao seu reconhecimento e habilitação, e, ademais, se eventualmente vier a ser consolidado, não estará sujeito à recuperação, devendo ser realizado normalmente, salvo eventual habilitação extraconcursal (Lei 11.101/05, art. 6o, §3o). 6. O contrato de abertura de crédito fixo acompanhado do comprovante de liberação do montante fomentado e da memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência do obrigado, encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo apto, portanto, a aparelhar pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória (CPC, art. 700). 7. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 8. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, posto que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computandoos de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos. 9. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emirja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação. 10. Não se divisando previsão, ainda que dissimulada, de incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios no período da mora, notadamente porque os juros remuneratórios, como acessório destinado à remuneração do capital imobilizado, necessariamente devem continuar incrementando a obrigação no período da mora, a disposição contratual que regula o incremento do débito na hipótese de mora não comporta modulação. 11. O legislador exige como pressuposto para o aviamento da ação monitória tão-somente o aparelhamento da pretensão com documento escrito que, conquanto desprovido de eficácia executiva, estampe a obrigação de pagamento de soma em dinheiro ou a entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, ficando imputado aos embargantes, inclusive os coobrigados fiadores, como no caso, o encargo de infirmar a obrigação de pagar que assumiram na exata tradução da cláusula que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373), resultando que, ignorado o encargo, os embargos que formularam em face da pretensão injuntiva formulada em seu desfavor sejam refutados (CPC, art. 373, II). 12. O fato de a devedora principal estar em situação de recuperação judicial não elide a obrigação assumida pelos coobrigados e fiadores, não obstando, ademais, ainda que se trate de crédito passível de habilitação no bojo da recuperação, o prosseguimento da pretensão aparelhada em face dos devedores solidários ou coobrigados em geral, independentemente da gênese da solidariedade, pois não os aproveita a suspensão prevista nos artigos 6o e 52, inciso III, ou a novação reportada pelo artigo 59 da Lei 11.101/2005 (STJ, REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 13. Provido o recurso do autor, a resolução implica a inversão dos honorários advocatícios originariamente fixados, e, de outro lado, o desprovimento do recurso dos réus implica a majoração dos honorários de sucumbência que lhe haviam sido impostos originariamente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 14. Apelação dos embargantes conhecida e desprovida. Apelação do embargado conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios majorados. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 49, 51 e 59, todos da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que o título que embasou a ação monitoria configura-se como quantia líquida e exigível, e foi constituído à época do pedido. Defendem a extinção do presente processo de execução em sua totalidade, porque o débito já foi direcionado ao processo de Recuperação Judicial e se encontra garantido e novado, bem como que o valor foi totalmente revertido em benefício da empresa, cuja garantia foi dada pelos donos da empresa familiar, ora avalistas recorrentes. Apontam, nesses aspectos, divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais de Justiça. Requerem, a majoração dos honorários sucumbenciais com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 49, 51 e 59, todos da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003